Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E EMOLUMENTOS RETIDOS INDEVIDAMENTE PELO RESPONSÁVEL INTERINO DA SERVENTIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o responsável interino a restituir ao antigo tabelião os emolumentos relativos à protocolização de títulos realizados sob sua gestão e ao pagamento de indenização pelo uso dos bens móveis da serventia pertencentes ao autor.
2. A arguição de ilegitimidade passiva não configura inovação recursal vedada, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (REsp 1973783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 08/04/2022).
4. O art. 4o do Provimento n. 86/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – vigente à época dos fatos – atribuía ao responsável interino o dever de transferir os emolumentos devidos pela protocolização para o tabelião de protesto ou o oficial de distribuição que à época praticou o ato. Desse modo, os emolumentos recebidos pelo réu/apelante referentes às protocolizações efetuadas até 26/11/2020 — data da aposentadoria do autor/apelado — deveriam ter sido prontamente transferidos a este.
5. Os Tema de Repercussão Geral 777 e 779 – invocados pelo apelante – não se aplicam ao caso, uma vez que a situação fática e a relação jurídica em discussão são diferentes daquelas analisadas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos precedentes vinculantes.
6. O Tema 777 foi firmado em um contexto de dano causado a um usuário do serviço notarial que foi prejudicado por ato falho ou ilícito praticado no exercício da função (ex. escritura falsa, registro indevido). Na hipótese, a lide envolve disputa de natureza obrigacional e patrimonial interna entre o titular anterior da serventia (autor) e o tabelião que o sucedeu interinamente (réu).
7. O ponto central do Tema 779 é a natureza da remuneração do tabelião interino e sua sujeição ao teto constitucional. A discussão travada no STF foi de Direito Administrativo e Constitucional, focada na relação entre o agente interino e o Poder Público, especificamente sobre quanto ele pode auferir como remuneração pelo serviço prestado ao Estado. No presente caso, a lide não trata da remuneração do réu ou de sua relação com o erário. A pretensão, reitere-se, decorre de uma obrigação de natureza puramente civil entre dois particulares.
8. A ratio decidendi do Tema 779 baseia-se na premissa de que, durante a vacância, a receita da serventia é revertida ao Estado, cabendo ao interino apenas a remuneração fixada até o teto.
9. O apelante invoca tal premissa para sustentar que todos os valores que ingressaram na serventia seriam públicos e, portanto, de responsabilidade estatal. Contudo, os valores requeridos pelo autor nunca se tornaram receita pública. Nos moldes do art. 4o do Provimento n. 86/2019 do CNJ, vigente à época, os emolumentos de atos protocolizados na gestão do titular aposentado lhe pertenciam. Portanto, esses valores já tinham um titular privado definido. O réu/apelante, ao recebê-los, atuou como mero depositário ou arrecadador, com a obrigação legal de repassá-los ao seu legítimo dono. A retenção desses valores configura apropriação de direito alheio, um ilícito civil de natureza pessoal.
10. Ressalte-se ainda que apenas em agosto de 2021, após a edição do Provimento Extrajudicial n. 50/2021, foi estabelecido teto remuneratório para o responsável interino (art. 20-B) e determinada a prestação de contas à Corregedoria da Justiça (art. 20-D). Assim, conclui-se que os emolumentos devidos ao autor foram indevidamente retidos pelo réu, e não repassados ao Estado. Evidencia-se, portanto, a legitimidade do réu/apelante para figurar no polo passivo da presente demanda.
11. Extrai-se dos autos que as partes celebraram “contrato de locação de bens móveis, equipamentos, licenças, etc.”. Não obstante a vedação à celebração de contratos pelo responsável interino (art. 13, II, do Provimento CNJ 45/2015), é manifesta a responsabilidade do réu/apelante, uma vez que foi o subscritor do contrato de locação (ID 76885435). A exclusão de sua responsabilidade, em tal contexto, importaria em permitir que se beneficiasse de sua própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.